Tribunal: TJDFT
Processo: 0732532-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA REGRA EDITALÍCIA. ERRO DE AVALIAÇÃO DA BANCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Se o mandado de segurança foi impetrado a fim de resguardar interesse particular de candidato a membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, tendo em vista a sua exclusão do processo seletivo decorrente do Edital n. 01, de 5 de maio de 2023, tornado público pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), por suposto descumprimento de regra editalícia, quanto à apresentação da documentação requerida, verifica-se que o writ não corresponde à ação cível fundada em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos aos direitos da criança e do adolescente e, nessa medida, falece competência à Justiça da Infância e da Juventude para seu processamento e julgamento, conforme art. 30 da Lei n. 11.697/08 e art. 148 do ECA.
2. De acordo com o eminente professor Humberto Theodoro Junior (in Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 125), “em se tratando de mandado de segurança, a competência sempre é definida em razão da autoridade que praticou o ato impugnado. Logo, é com apoio da qualificação da autoridade que se firmará a competência da Justiça Federal, ou da Justiça Estadual, ou, ainda, de alguma justiça especializada”, ressalvadas as hipóteses de foro especial ou privilegiado conferido ao impetrante, condição que não se aplica ao caso em julgamento.
3. Impetrado o mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, órgão “vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança” (art. 2o da Lei n. 5.244/13), mediante aplicação do art. 26, II, da Lei n. 11.697/08, o Juízo da Fazenda Pública é o competente para processar e julgar a demanda.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.